Tribunal: TJES
Processo: 5004022-14.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004022-14.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CESAR MARIANO ZIOTO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, tendo em vista a sua condição de desempregado mencionada.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). ALEGAÇÃO AUTORAL DE DEMORA EXCESSIVA (aproximadamente 01h00min) PARA RECEBER OS ATENDIMENTOS BANCÁRIOS NA AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. SUSTENTA, PARA TANTO, FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E PLEITEIA INDENIZAÇÃO PELOS SUPOSTOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS. (2). DEFESA SUSTENTA INEXISTIR IRREGULARIDADE NOS ATENDIMENTOS E PUGNA PELA REJEIÇÃO DOS PEDIDOS AUTORAIS. (3). SENTENÇA OBJURGADA QUE REJEITOU NA ÍNTEGRA OS PEDIDOS AUTORAIS. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA ALMEJANDO O RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (5). CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO ATO JUDICIAL VERGASTADO. (6). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, ISSO PORQUE ENCONTRA-SE EM TOTAL HARMONIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A DEMORA EM EXCESSO EM FILA DE BANCO, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANO AO PATRIMÔNIO AFETIVO, PESSOAL E PSÍQUICO DA PARTE CONSUMIDORA. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. DANO MORAL AUSENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA COLENDA TURMA RECURSAL. (7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CAUSA, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA POR FORÇA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.